Tribunal: TJSP
Processo: 2271546-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – Prescrição – Pretensão do segurado contra o segurador – Prescrição ânua – Artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil – Ausência de comprovação de existência de recusa de pagamento e da data da ciência inequívoca do agravado sobre eventual recusa de pagamento – Declaração de conteúdo receptícia – Sem transcurso do prazo prescricional.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – Prescrição – Pretensão do segurado contra o segurador – Prescrição ânua – Artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil – Ausência de comprovação de existência de recusa de pagamento e da data da ciência inequívoca do agravado sobre eventual recusa de pagamento – Declaração de conteúdo receptícia – Sem transcurso do prazo prescricional.

Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2271546-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é
agravado MARCIO DOLIZETE ZAMPIER.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271546-39.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível - Processo no 1017781-
91.2019.8.26.0506
Agravante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
Agravado: MARCIO DOLIZETE ZAMPIER
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32975)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO

Prescrição
Pretensão do segurado contra o
segurador Prescrição ânua Artigo 206, § 1o,
inciso II, alínea b, do Código Civil Ausência de
comprovação
de
existência
de
recusa
de
pagamento e da data da ciência inequívoca do
agravado sobre eventual recusa de pagamento
Declaração de conteúdo receptícia
Sem
transcurso do prazo prescricional.
Agravo não provido, com observação.
Trata-se de agravo (fls. 01/15) de instrumento (fls.
16/182) interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A contra a decisão de fl. 13, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro
Regional da Lapa da Comarca de São Paulo, Dr. Rodrigo de Castro Carvalho,
que, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de valores
movida em face de NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
ONLINE LTDA. ME. e outros, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.
A agravante faz síntese dos fatos. Discorre a
respeito da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma
que o agravado tem ciência de sua invalidez no mínimo desde 26 de abril de
2016, quando a companhia recebeu o aviso de sinistro comunicando o
acidente sofrido. Informa ter enviado carta comunicando a pendência de
documentos, a qual não foi respondida até a presente data, vindo o agravado,
tão somente em 31 de maio de 2019, a ajuizar a presente ação. Conclui que a
inércia do agravado em apresentar a documentação solicitada a impediu de
finalizar a regulação do sinistro, operando-se a prescrição da pretensão do
agravado. Transcreve precedentes. Diz que o termo inicial do prazo
prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapacidade laboral, que, no caso dos autos, se deu com a comunicação da
ocorrência do sinistro pelo agravado. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da
prescrição da pretensão do agravado e a extinção da ação.
Manifestação das partes sobre a regulação do
sinistro, especialmente sobre a eventual existência de recusa de pagamento
comunicada ao segurado às fls. 187/188 e 190/193.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de cobrança de capital segurado
previsto em apólice de seguro pessoal com cobertura, dentre outras, para a
hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente.
Aplicável o prazo prescricional de um ano para
haver da empresa seguradora o capital segurado, contado da ciência
inequívoca do fato gerador, conforme artigo 206, inciso II, 'b', do Código Civil
de 2002, e enuncia a Súmula no 101 do Superior Tribunal de Justiça: “A ação
de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano”.
Apenas com o sinistro, isto é, a invalidez
permanente total ou parcial por acidente, há fato gerador ao recebimento pelo
segurado do capital segurado previsto em contrato de seguro.
E não se pode dizer que a percepção de auxilio
doença implica em ciência inequívoca sobre o caráter permanente da invalidez,
pois de caráter temporário.
Outrossim, o seguro privado e o previdenciário são
de naturezas distintas: um regido pelo direito privado e outro pelo direito
público. Regime jurídico que justifica, no primeiro, a autonomia de vontade
para a predeterminação dos riscos assumidos e, no segundo, a vinculação ao
prescrito pela lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorre disso, a possibilidade de conceituação
também distinta dos conceitos de invalidez adotados pelo contrato de seguro
em questão e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Assim, tampouco a concessão de aposentadoria por
parte do Instituto do Seguro Social é suficiente para caracterizar o sinistro.
Nestes
autos,
reconhecimento
inequívoco
da
incapacidade somente é evidenciado com a formalização do aviso de sinistro
neste sentido, cujo aviso de recebimento está datado de 26.04.16.
A Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende
o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”.
Ocorre que não consta tenha havido recusa de
pagamento por parte da agravante.
A agravante não reuniu qualquer documento que
apresente de forma certa a data de eventual recusa de pagamento ou ciência
do agravado a respeito da eventual comunicação.
Ora, para que se restabeleça a contagem do prazo
prescrição, por ser a carta de recusa de conteúdo receptício, era indispensável
essa demonstração, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
Dessa maneira, até o momento, sem elementos
para declaração quanto ao transcurso do prazo prescricional.
Então, fica mantida a r. decisão agravada, mas por
fundamento diverso.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator